Tribunal: TJMT
Processo: 1015734-21.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015734-21.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO PORTIL VILELA - CPF: 000.422.971-17 (RECORRENTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE FATURA DISCUTIDA EM AÇÃO ANTERIOR, QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR, SOB PENA DE DECLARAR O VALOR INEXIGÍVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA AÇÃO ANTERIOR DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DÉBITO INEXIGÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição em cadastro de devedores de débito inexigível em decorrência de decisão judicial, configura ato ilícito apto a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:
1 - DECLARAR
a inexigibilidade do débito discutido nos autos no valor de
R$ 160,48 vencimento 05.08.2019;2 - CONDENAR
a Reclamada a indenizar a parte Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 6.000,00
, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
;3 – CONFIRMAR
a liminar deferida (id 27057428), tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos. Com arrimo no que dispõe a 1ª parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 (
três
) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que o faturamento originado da fatura decorreu de seu efetivo consumo, agindo no exercício regular de seu direito ante a inadimplência do débito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, ante a comprovação de inexigibilidade do débito declarado em ação anteriormente ajuizada de número 8010882-63.2018.811.0003, que tramitou no Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Registra-se que, na ação anterior o magistrado determinou que a recorrente realizasse dentro do prazo de 15 (quinze) dias a retificação da fatura do mês de setembro/2017, sob pena de inexigibilidade do débito.

Observo pelos documentos juntados na inicial que a recorrente não comprovou a retificação da fatura nos autos de nº 8010882-63.2018.811.0003, de modo que o débito se tornou inexigível, razão pela qual a inserção dos dados do recorrido no rol de inadimplentes é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a inexigibilidade do débito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021